Tribunal: STJ
Processo: 1010747-41.2022.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983048 - SP
(2025/0249520-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADAILTON FAYET CASTELLO BRANCO
ADVOGADO
: PAULO RENATO SCARPEL ARAÚJO - SP140002
AGRAVADO
: ANA TERESA ALMEIDA DE SOUZA LIMA
AGRAVADO
: CELIO SELMO JUNIOR
ADVOGADO
: ELIZANDRO XAVIER BIANCHINI - SP312155
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ; e (ii) saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso e se devem ser
art. 1.021,
majorados os honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração de argumentos relativos ao mérito da controvérsia.
5. A parte agravante não impugnou de forma específica e adequada todos os
fundamentos da decisão denegatória do recurso especial, incidindo, por analogia, a
Súmula n. 182/STJ.
6. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. Além disso, não
Documento eletrônico VDA56115939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 90e33579-cd5f-4d95-bc63-c0baa527fdda

cabe majoração de honorários sucumbenciais em julgamento de agravo interno,
por não inaugurar instância, segundo orientação jurisprudencial pacificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno
não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de honorários no
julgamento de agravo interno.”
: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4o; RISTRJ,
Dispositivos relevantes citados
art. 253,
parágrafo único, I.
: STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/8/2022;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
AREsp n. 1.795.402/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio
3/4/2023;
EAREsp n. 746.775/PR,
de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
19/9/2018;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 90e33579-cd5f-4d95-bc63-c0baa527fdda

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983048 - SP
(2025/0249520-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADAILTON FAYET CASTELLO BRANCO
ADVOGADO
: PAULO RENATO SCARPEL ARAÚJO - SP140002
AGRAVADO
: ANA TERESA ALMEIDA DE SOUZA LIMA
AGRAVADO
: CELIO SELMO JUNIOR
ADVOGADO
: ELIZANDRO XAVIER BIANCHINI - SP312155
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ; e (ii) saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso e se devem ser
art. 1.021,
majorados os honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração de argumentos relativos ao mérito da controvérsia.
5. A parte agravante não impugnou de forma específica e adequada todos os
fundamentos da decisão denegatória do recurso especial, incidindo, por analogia, a
Súmula n. 182/STJ.
6. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54717992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: d34a8af5-d7d5-42af-bb6a-3f58eb5f4c46

não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. Além disso, não
cabe majoração de honorários sucumbenciais em julgamento de agravo interno,
por não inaugurar instância, segundo orientação jurisprudencial pacificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno
não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de honorários no
julgamento de agravo interno.”
: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4o; RISTRJ,
Dispositivos relevantes citados
art. 253,
parágrafo único, I.
: STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/8/2022;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
AREsp n. 1.795.402/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio
3/4/2023;
EAREsp n. 746.775/PR,
de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
19/9/2018;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADAILTON FAYET
CASTELLO BRANCO contra decisão da Presidência do STJ que, com amparo
nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante pretende a reforma da decisão
agravada. Para tanto, sustenta, em síntese, que impugnou todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da
decisão recorrida (fls. 456-476).
Documento eletrônico VDA54717992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: d34a8af5-d7d5-42af-bb6a-3f58eb5f4c46

Contraminuta apresentada, em que a parte agravada requer a aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do CPC e a majoração dos honorários
art. 1.021,
sucumbenciais (fls. 481-483).
É o breve relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC; na ausência de demonstração da alegada vulneração aos
arts. 421 e 422 do CC; na incidência da Súmula n. 7 do STJ; e no não atendimento
dos requisitos processuais para a demonstração do alegado dissídio jurisprudencial
(fls. 422-425).
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
.
a quo
A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo,
porquanto os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial não
foram combatidos em sua integralidade (fls. 451-452).
Com efeito, a detida análise das razões do agravo em recurso especial
revela que a parte agravante não impugnou, específica e adequadamente, todos os
fundamentos da decisão então agravada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
Documento eletrônico VDA54717992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: d34a8af5-d7d5-42af-bb6a-3f58eb5f4c46

precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Importa salientar que alegações genéricas são insuficientes à
impugnação da decisão de inadmissão, isto é, a irresignação há de ser total,
objetiva e pormenorizada, não bastando, inclusive, a remissão a fundamentos
anteriores.
Confira-se o entendimento desta Corte quanto ao tema:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
INCIDÊNCIA DA
CIVIL/2015. SÚMULA N. 182/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
NECESSIDADE DE DEMOSNTRAÇÃO EFETIVA DA NÃO APLICAÇÃO.
1. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial com
base na incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182 do STJ
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
).
7/2021
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.795.402/SP,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
13/4/2023,
destaquei)

Documento eletrônico VDA54717992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: d34a8af5-d7d5-42af-bb6a-3f58eb5f4c46

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: “É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada”.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
Documento eletrônico VDA54717992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: d34a8af5-d7d5-42af-bb6a-3f58eb5f4c46

desprovido (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 437.263/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54717992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: d34a8af5-d7d5-42af-bb6a-3f58eb5f4c46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.983.048 / SP
Número Registro: 2025/0249520-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10107474120228260577
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADAILTON FAYET CASTELLO BRANCO
ADVOGADO : PAULO RENATO SCARPEL ARAÚJO - SP140002
AGRAVADO
: CELIO SELMO JUNIOR
AGRAVADO
: ANA TERESA ALMEIDA DE SOUZA LIMA
ADVOGADO : ELIZANDRO XAVIER BIANCHINI - SP312155
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADAILTON FAYET CASTELLO BRANCO
ADVOGADO : PAULO RENATO SCARPEL ARAÚJO - SP140002
AGRAVADO
: ANA TERESA ALMEIDA DE SOUZA LIMA
AGRAVADO
: CELIO SELMO JUNIOR
ADVOGADO : ELIZANDRO XAVIER BIANCHINI - SP312155
TERMO
Documento eletrônico VDA56085502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:57
Código de Controle do Documento: dbf6aa74-fece-45c4-a487-24d864419da5

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:57
Código de Controle do Documento: dbf6aa74-fece-45c4-a487-24d864419da5